Tribunal: TJDFT
Processo: 0745023-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745023-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PARANA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP, LUCRECIA DUARTE DOS SANTOS MENINO AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE SOARES DA SILVA DECISÃO 1. Os devedores insurgem-se contra decisão (id 20424570) da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora e deferiu a adjudicação do veículo de placa PAQ8090, sob o fundamento de que é possível a penhora dos direitos adquiridos de bem alienado fiduciariamente, porque “o credor pode sub-rogar-se nos direitos do devedor e pedir a adjudicação de tais direitos, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à cláusula de alienação fiduciária”. Determinou, outrossim, após a preclusão, a lavratura do termo e expedição da ordem de entrega ao adjudicatário. Alega, em suma, a impenhorabilidade do bem, sem a anuência do credor fiduciário e posterior sub-rogação dos credores no contrato, sob pena de em afronta à CF, XXLIV e CPC 833. Aponta perigo de dano porque os veículos são objeto de comprovado gravame. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Ao contrário do que asseveram os agravantes, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do veículo. É preciso distinguir entre o bem dado em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição. O primeiro, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à presente relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante o CPC 835, XII. Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada que manteve a penhora apenas dos direitos aquisitivos do bem, e deferiu a adjudicação, independentemente da anuência do credor fiduciário, por ausência de previsão legal. A propósito, precedentes do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DA RÉ QUANTO A VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos da ré quanto aos veículos de placasEUG-8122 e FCF-5576. 2. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem móvel e o financiador do bem. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). 3. O art. 835, do CPC, que regula a gradação dos bens oferecidos à penhora, prevê a possibilidade de constrição sobre direitos do devedor. 3.1. Quer dizer, é possível a penhora dos créditos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, na medida em que, apesar de não ser proprietário, o fiduciário-devedor pode transmitir seus direitos sobre o bem. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 4.1. Precedente: (...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. João Otávio De Noronha, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido. (REsp 1703548 / AP, Relator: Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, Data da publicação: DJe 14/05/2019). 5. Recurso improvido. (2a T. Cível, ac. 1204583, Des. João Egmont, julgado em 2019); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, eis que a propriedade é detida pelo credor fiduciário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Recurso provido. (8a T. Cível, ac. 1.186.456, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2019). Destarte, a penhora dos direitos aquisitivos é uma faculdade que assiste ao exequente - CPC 835, XII. Ademais, o credor fiduciário – Banco do Brasil S.A. – foi intimado, via sistema, (id 68892255 – autos principais) da decisão (68730427) que lhe determinou manifestar concordância com a adjudicação dos direitos aquisitivos do aludido veículo, deixando, entretanto, o prazo transcorrer in albis. Em seguida, em decisão de id 70283082, o exequente foi advertido que deverá assumir a posição do executado no contrato de alienação fiduciária, procedendo ao pagamento das parcelas faltantes, ao que manifestou sua aquiescência (id 71014770). 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR